Tribunal: STF
Processo: RE 134587
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-11
Data de publicação: 1993-11-11

Ementa:
AUTONOMIA MUNICIPAL - QUADRO DE SERVIDORES - LIMITES
IMPOSTOS POR LEI DE ÂMBITO ESTADUAL. CONFLITA COM OS ARTIGOS 10,
INCISO VII, ALINEA "E", 13, INCISO I, E 15, INCISO II, ALINEA "B",
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ATO NORMATIVO DE ÂMBITO ESTADUAL QUE REVELE
LIMITES  A SEREM OBSERVADOS PELOS MUNICÍPIOS NA ORGANIZAÇÃO DOS
RESPECTIVOS QUADROS DE PESSOAL.